Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714471-37.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA, F. DE OLIVEIRA MÁXIMO AGRAVADO: WEB DESENVOLVE INFORMÁTICA LTDA, IDESENVOLVE INFORMÁTICA LTDA, PEDAGOGIA PARA CONCURSO - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA e F. DE OLIVEIRA MÁXIMO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0716480-66.2025.8.07.0001, proposta pelas agravantes em desfavor de WEB DESENVOLVE INFORMÁTICA LTDA, IDESENVOLVE INFORMÁTICA LTDA e PEDAGOGIA PARA CONCURSO - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. Nos termos r. decisão recorrida (ID 231362195 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pelas agravantes, objetivando: (i) sustar os efeitos das cláusulas contratuais que impedem as agravantes FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA de exercer a livre iniciativa, e a liberdade de trabalho e exercício de sua profissão de pedagoga, lecionando as disciplinas de conhecimentos pedagógicos e de legislação de ensino, para cursos preparatórios para concursos, bem como a que veda a divulgação de suas atividades em suas redes sociais e canal do Youtube (cláusula 11); (ii) sustar os efeitos das cláusulas contratuais que impedem a empresa individual F. DE OLIVEIRA MÁXIMO, responsável pelo recebimento dos direitos autorais de exercer sua atividade econômica, na mesma área (clausula 11); (iii) sustar os efeitos da cláusula 9.4 c/c a cláusula 5.1 que asseguram as agravadas o direito de utilizarem o nome, as obras e as imagens da agravante FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA para fins promocionais, publicitários ou de marketing; (iv) determinar que as Rés, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas reformulem o visual do site pedagogiaparaconcurso.com.br, para o fim de retirar a imagem e o nome da agravante FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA como plano de destaque do negócio, sob pena de multa diária em de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por inserção indevida; (v) determinar que as agravadas se eximam, no prazo de suspensão da cláusula 11, de notificar as agravantes ou de executar multa contratual, em razão do exercício de atividade laboral na mesma área; (vi), determinar que as agravadas, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas reformulem os mecanismos de SEO nas redes sociais, no site, no blog e nos canais do Youtube, e junto ao Google Ads, para que sejam suspensas quaisquer campanhas publicitárias ou táticas de melhoramento de performance que se utilizem do nome, da imagem, de palavras-chave ou de metadescrições que vinculem a agravante FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA aos negócios por elas desenvolvidos, e se abstenham de praticar Black Hat Seo, sob pena de multa diária em de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por inserção indevida; (vii) determinar a suspensão, em até 48 (quarenta e oito) horas, das veiculações pagas ou gratuitas de campanhas de marketing de conteúdo que se valem das aulas e dos demais materiais didáticos criados pela pelas agravantes, nos sites, blog, redes sociais e canais do Youtube das agravadas, sob pena de multa diária em de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por inserção indevida; e (viii) assegurar às agravantes o exercício de sua liberdade de expressão e o seu dever de informação adequada aos consumidores, com esclarecimentos sobre a extinção do contrato e a sua ausência nas plataformas agravadas, em eventos e aulas ao vivo, sem expor os motivos da extinção contratual. No agravo de instrumento interposto, a agravante FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA alega haver celebrado com a ré WEB DESENVOLVE INFORMÁTICA LTDA, no ano de 2018, contrato verbal estabelecendo uma parceria no desenvolvimento e comércio de infoprodutos em formatos de videoaulas e PDF, voltados para consumidores interessados em concursos públicos na área de educação, na modalidade online, por intermédio do site www.pedagogiaparaconcurso.com.br. Destacou que a parceria perdurou sob esta forma de contratação por aproximadamente 6 (seis) anos, até que as empresas rés solicitaram a celebração de instrumento contratual por escrito, no qual foram inseridas cláusulas manifestamente abusivas (cláusulas 11.3.2, 11.3.3, 11.4 e 11.6). As agravantes asseveram, ademais, que deve ser vedada a utilização do nome e das obras produzidas por FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA, para fins publicitários, o que deveria ser objeto de sustação, após o desfazimento do negócio jurídico, além de ofensa às normas constantes do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, e dos artigos 11 a 21 do Código Civil. Destacam que o curto período de duração do contrato de parceria firmado por escrito, evidencia a desproporcionalidade da cláusula de não concorrência. Sustentam que a conduta das rés configura abuso de direito, na forma prevista no artigo 187 do Código Civil, e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato, além de caracterizar o enriquecimento indevido, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Ponderam que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para comprovar as alegações vertidas na inicial, estando caracterizados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Com base nesses argumentos, as agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de deferir as medidas vindicadas na inicial da ação de conhecimento a título de tutela de urgência. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada em caráter provisório. Não foram juntados aos autos os comprovantes do recolhimento do preparo. Em virtude do afastamento do eminente Relator, Desembargador José Firmo Reis Soub, os autos vieram a mim conclusos na qualidade de Relatora Eventual (artigos 82, § 2o, e 90 do RITJDFT). É o relatório. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, a partir de 02/09/2024, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Dessa forma, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase que instantaneamente. Todavia, quando o recolhimento é realizado por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 (quarenta e oito) horas para ser colacionada ao processo, a partir da data do pagamento. No caso em apreço, as agravantes não são beneficiárias da gratuidade de justiça e nem apesentaram o comprovante de recolhimento das custas processuais. De igual modo, não foi carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas. Dessa forma, a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente seria possível mediante a juntada da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou pela consulta ao referido sistema. Em consulta ao Sistema PagCustas[1], observa-se que, em relação ao agravo de instrumento em apreço, consta a informação de que o boleto de pagamento com vencimento previsto para o dia 11/04/2025 se encontra com o status de “CRIADO” e, no campo destinado ao valor pago, consta a indicação de “R$ 0,00”. Vale ressaltar que o § 4o artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação das agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento em dobro do preparo do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumprida a determinação, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, caso já tenha retornado à suas atividades. Brasília/DF, 14 de abril de 2025 às 19:02:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora eventual __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais